Tribunal: TJDFT
Processo: 0707744-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, III E IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Correta é a extinção do processo, sem resolução de mérito, ante a desídia da parte autora em promover o regular andamento para apreensão do bem dado em garantia e citação.

2. A falta da apreensão do veículo e citação do devedor constitui ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido regular do processo.

3. Constatada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, por inércia do autor, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.